Tribunal: TJMT
Processo: 1021727-43.2022.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021727-43.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DE SOUZA DUTRA - CPF: 503.272.401-72 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.

AÉREO. APARENTE CANCELAMENTO PASSAGEM. DEVOLUÇÃO DE VALORES PELA AGÊNCIA VIRTUAL, VIA CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE REPASSE, NA INTEGRALIDADE, AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DO CONTRATO/TERMO DE COMPRA E SUAS CONDIÇÕES. DANO MATERIAL OCORRÊNCIA. DANO MORAL AUSENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 147860902, na reclamação nº 1021727-43.2022.8.11.0002, do Juizado Especial do Bairro Cristo Rei/VG, juízo 1, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a Recorrente em dano material, na devolução do valor de R$ 3.211,26 (
três mil duzentos e onze reais e vinte e seis centavos
), de forma simples, bem como, em dano moral, na importância de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
).

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- cancelamento do voo pela cia aérea; - cancelamento das passagens aéreas no momento do embarque; - responsabilidade da cia aérea pelo reembolso; - inexistência de dano moral.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- cancelamento do voo pela cia aérea; - cancelamento das passagens aéreas no momento do embarque; - responsabilidade da cia aérea pelo reembolso.

A petição inicial é imprecisa quanto ao fato, limitando-se a informar que
“em razão de problemas no aeroporto, não foi possível realizar o retorno utilizando as passagens aéreas”
.

Da informação, não é possível extrair se houve cancelamento de voo ou, de outro lado, se houve desistência por parte do consumidor, com respectivo pedido de reembolso, muito menos a influência do período pandêmico.

A depender da situação fática, consequências jurídicas diversas se apresentam, ou seja, no cancelamento de voo a agência virtual que só atuou na venda das passagens, é parte passiva ilegítima e, na desistência pelo consumidor, há solidariedade entre os fornecedores, respeitados os limites e condições daquilo pactuado na compra (
regras tarifárias
). Por fim, as situações decorrentes do período pandêmico, com aplicação da Lei nº 14.034/20.

A justificar a tese inicial, o Recorrido indicou a devolução administrativa, via cartão de crédito, dos valores de R$ 3.211,26 (
três mil duzentos e onze reais e vinte e seis centavos
) e R$ 727,22 (
setecentos e vinte sete reais e vinte e dois centavos
), conforme id. 147863225, inclusive com cancelamento de Nota Fiscal em relação ao último valor (
id. 147863226
). Porém, o primeiro valor não chegou a ser creditado em sua fatura.

Ocorre que, na contestação (
id. 147863240
), a Recorrente DECOLAR, não trata do
"cancelamento da reserva”
, e a respectiva devolução de valores na via administrativa, e traz fato novo
“cancelamento de voo em período pandêmico”
, sem nenhuma prova atrelada (
bilhetes; termos da compra; pedido de restituição de valores em razão da pandemia; comprovante de devolução de valores; tc...
).

Do seu lado, a sentença recorrida não esclarece o fato (
cancelamento de voo ou desistência do consumidor
) e trata o objeto da ação como
“ausência de reembolso”
, devido pela Recorrente, em face da confissão em contestação, de que realizou o reembolso, sendo culpa da administradora do cartão de crédito que não repassou os valores ao Recorrido.

No presente RI, a Recorrente inova na tese, afirmando que teria ocorrido
“cancelamento do voo pela cia aérea”
e
“cancelamento das passagens aéreas no momento do embarque”
, sendo responsabilidade da Cia Aérea, o respectivo reembolso. Porém, o objeto recursal é exclusivamente em relação ao dano moral.

Assim, partindo da prova produzida de devolução administrativa de valores pela Recorrente, agora incontroversa, pela ausência de impugnação específica, é de se tratar o fato como simples desistência pelo consumidor, sem incidência da Lei nº 14.034/20.

Conclui-se, portanto, correta a sentença que reconheceu a solidariedade dos fornecedores (
DECOLAR S/A e ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO
), na devolução do dano material.

Nesse sentido:

“Ementa: Compra efetuada em dois cartões. Cancelamento. Estorno do valor total em um cartão. Desencadeamento de sequência de erros a partir do erro inicial, sem correção, que acarretou a negativação da autora. Valor negativado indevido. Danos morais bem reconhecidos. Valor de R$ 10.000,00 que não se apresenta incompatível com a situação.
Solidariedade existente. Ambas as recorrentes que participam da cadeia de fornecimento
. Sentença mantida.”
(TJSP - 2ª TRC – RI nº 1001450-55.2023.8.26.0001 – relª. Juíza Maria Cecilia Monteiro Frazão – j. 15/09/2023). Grifei.

- dano moral
.

O fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, restando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.
7. Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável
. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.”
(STJ – 3ª T - REsp 1705314/RS – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da referida cobrança. 2. Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações ou de renovação do serviço. 3. Danos materiais comprovados decorrentes do desconto na fatura do cartão de crédito.
4. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88. 5. A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.
6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. 7. Recurso conhecido e improvido. 8. Condeno o Recorrente DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.”
(TJMT – TRU – RI nº 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020). Grifei.

Deste modo, a pretensão do Recorrente merece prosperar em parte, para afastar a condenação em dano moral.

CONCLUSÃO.

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida, excluindo a indenização por dano moral, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023